Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, §2o, LDB. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO. UNIEB E CRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 2.627 dias em que atuou como coordenadora da CRE Gama.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou que a Administração, quando do levantamento do histórico funcional da autora, para fins de aposentadoria especial, excluiu da contagem 2.627 dias por entender não se tratar de período de efetivo magistério. Informou equivaler esses dias ao período que atuou como coordenadora da CRE do Gama, atuando em execução de projetos pedagógicos. Aduziu que o efetivo magistério não se restringe ao trabalho realizado dentro de sala de aula, mas estende-se às atividades conexas à docência, conforme entendimento do STJ e deste TJDFT. Ressaltou perceber Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, o que corrobora a afirmação do exercício da função de magistério e regência de classe.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 53054234). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53054236).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inclusão do período de atividade como coordenadora da Coordenadoria Regional de Ensino - CRE Gama e da Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB como efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o fato de estar vinculada à Coordenadoria Regional de Ensino, as funções exercidas são intrínsecas aos estabelecimentos de ensino e são caracterizadas como atividades pedagógicas, sendo consideradas como efetivo magistério. Aduz ter exercido atividades de assessoramento pedagógico no ambiente escolar, conforme estabelecido no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o exercício do efetivo magistério o período em que atuou como coordenadora da CRE Gama.
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. De acordo com o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional: “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. Na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Decidiu também que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
9. De acordo com o Tema 965, também do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. A respeito das atividades pedagógicas, a Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
11. No caso dos autos, a recorrente exerceu atividades de coordenadora pedagógica na Coordenação Regional de Ensino do Gama nos períodos compreendidos entre 29/01/2015 e 21/07/2016 e 21/01/2019 a 25/04/2023 (data da propositura da demanda) e na Unidade Regional de Educação Básica, no período compreendido entre 12/12/2017 e 4/02/2018 (Id 53054217 – pág. 4). A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou em estabelecimento de educação básica, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/). As CREs, por sua vez, constituem “unidades orgânicas de coordenação e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Educação, compete: coordenar, orientar, articular e supervisionar, no âmbito de sua área de atuação e junto às unidades escolares – UEs vinculadas, as políticas educacionais, administrativas e de aperfeiçoamento dos profissionais da educação instituídas pela Secretaria” (https://www.educacao.df.gov.br/institucional/).
12. Em relação ao período compreendido entre 22/07/2016 e 11/12/2017, a recorrente atuou na sede de Secretaria de Estado da Educação, ficando aa disposição do Complexo Administrativo do GDF, atuando, portanto, em funções administrativas, período este que não pode ser contabilizado para a aposentadoria especial, posto que ‘atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão’ da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl. 17.426).
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.